Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-96.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PROCESSO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, competência jurisdicional absoluta do D. Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ, apenas

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PROCESSO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, competência jurisdicional absoluta do D. Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada. 2. No mérito, cumprimento da pena, sob o regime prisional mais gravoso, por equívoco dos prepostos da parte ré. 3. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 4. Indenização, a título de danos morais, arbitrada, mediante a observância dos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade, considerando o breve lapso temporal verificado na caracterização do constrangimento ilegal (21.1.2.015 a 26.2.2.015). 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios recursais. 7. Ônus decorrentes da sucumbência, já fixados no limite máximo permitido no CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.